Tribunal: CARF
Processo: 10930.005626/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005626/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA
Havendo nos autos comprovação e existência de demanda em que o
contribuinte questiona o mesmo objeto do recurso, deve ser afastado o
conhecimento da demanda pela instância administrativa de acordo com os
termos da Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 74/77) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata o processo de defesa em relação à Notificação de Lançamento de fls. 03 a 06,
frente e verso, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005626/2008-21
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005626/2008-21

correspondente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que exige R$ 35.916,33
de Imposto de Renda suplementar, R$ 26.937,24 de multa de ofício e R$ 10.703,06 de
juros de mora, em decorrência de alteração do valor do imposto devido, e R$ 15.301,35
de Imposto de Renda, R$ 3.060,27 de multa de mora e R$ 4.559,80 de juros de mora,
em decorrência das alterações do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 03 e 04, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
omissão de rendimentos tributáveis, no montante de R$ 186.312,11, recebidos em ação
trabalhista promovida contra o Banco Bradesco S/A.
3. O relatório também informa a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, no valor de R$ 21.827,86, referente à mesma ação trabalhista.
4. Cientificado do lançamento em 13/10/08, segundo consulta de postagem de fl. 32, o
contribuinte ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 01 e 02, em 20/10/08,
alegando, em síntese, que:
a) desconhece o valor de R$ 172.259,73, sacado em 01/01/05 e apontado pela
fiscalização, pois teria sacado somente o valor de R$ 293.671,84, em 14/01/05,
conforme guia de retirada de fl. 881, dos autos da ação trabalhista. Além do mais, o dia
primeiro de janeiro é feriado nacional;
b) desconhece o valor de R$ 42.631,99, apontado pela fiscalização como honorário
advocatício pertencente à fonte pagadora, uma vez que o reclamante pagou R$
51.909,57 a José Lourival Rodrigues Vasconcelos e R$ 20.769,83 a Zeno Simm,
conforme documentos já enviados em atendimento à Intimação Fiscal n°
2006/609350692801041.
5. Diante desses esclarecimentos, requer o Impugnante a revisão do lançamento, "uma
vez que não houve omissão de rendimento, e sim, equívoco quanto aos rendimentos
recebidos pelo reclamante.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com a
decisão abaixo ementada da DRJ, verbis:
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento em relação à qual o
contribuinte não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 50/51 e
documentos de fls. 52/70 pugnando pela reforma do julgado. Às fls. 74/77 complementa suas
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005626/2008-21

razões indicando como “memoriais” e junta documentos de fls. 78/98 e às fls. 103/104 reitera o
quanto alegado anteriormente e junta documentos de fls. 105/131, sendo esse o relatório do
necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Antes da análise do conhecimento do recurso necessário verificar a
documentação juntada pelo contribuinte posterior ao seu recurso voluntário às fls. 103/131.
05 – Pela análise dos documentos juntados em especial sentença da 3a Vara
Federal de Londrina Embargos à execução no 5022788-63.2013.404.7001/PR verifica-se em
trechos da r. sentença prolatada que o contribuinte está tratando do lançamento na via judicial,
sem grifos no original, verbis:
“Trata-se de Embargos à Execução opostos pela UNIÃO em face de FRANCISCO DE
ASSIS CORREIA DE ARAÚJO, com o propósito de reduzir o valor exequendo nos
autos de Execução de Sentença no 5008093-41.2012.404.7001.
Aponta excesso de execução decorrente: (a) inobservância da sistemática de ajuste
anual, pois não teriam sido observados, para a apuração do montante devidos, os demais
rendimentos e deduções recebidos no ano-calendário em que o montante foi recebido na
ação trabalhista, tal como estabelecido na decisão transitada em julgado; (b)
desconsideração dos rendimentos apurados na Notificação de Lançamento n.o
2006/609450528174047, em que se verificou a omissão de R$ 186.312,11, recebidos na
ação trabalhista e não declarados.
(...) Omissis
A seguir, a União foi intimada a se manifestar sobre os novos documentos, bem como
para informar se houve decisão do CARF quanto ao lançamento de ofício, objeto da
Notificação de Lançamento no 2006/609450528174047 (evento 9). A resposta foi
juntada ao evento 15. (Grifei)
(...) Omissis
2.2 - Das informações constantes da notificação de lançamento
Em análise ao lançamento de ofício efetuado pelo Fisco, extraem-se dois aspectos que
fundamentam a autuação: (i) a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista; e (ii) a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte (evento 1, NOT5).
2.2.1 - Da omissão de rendimentos
No que se refere ao montante de rendimentos tributáveis, verifica-se que a Receita
Federal do Brasil identificou a omissão no importe de R$ 186.312,11, o qual, somado à
quantia de R$ 253.611,25 que figurara originariamente na declaração retificadora
apresentada em 2008 (evento 1, OUT8, pág. 1, dos autos de n.o 5008093-
41.2012.404.7001), importa no total de R$ 439.923,36 apurado como rendimentos
tributáveis (NOT5, pág. 5).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005626/2008-21

No entanto, depreende-se da certidão explicativa emitida pela Justiça do Trabalho
que a Autora recebeu, no ano-calendário de 2005, apenas a quantia líquida de R$
293.671,84 (evento 7, OUT4, destes autos). Esse valor está em consonância com os
cálculos elaborados no bojo do processo de execução trabalhista (autos de n.o
5008093-41.2012.404.7001, evento 1, CALC4). Vale notar que a verificação do
montante correspondente ao principal de R$ 172.259,73 (CALC4, pág. 4) teve o
propósito de apurar o saldo remanescente devido pelo reclamado, não
correspondendo a montante adicional recebido, em relação à quantia antes
indicada.
Dessa forma, não encontra respaldo nos autos do processo a pretensão do Fisco de
fazer valer os valores apurados em sede administrativa. De fato, a quantia de R$
172.259,73, supostamente recebida pelo Autor em 01/01/2005, como consta do
lançamento (evento 1, NOT5, pág. 2) e do acórdão proferido pela Delegacia de
Julgamento (evento 15, PROCADM4, pág. 44), deriva de análise equivocada da
autoridade fiscal. As informações prestadas pelo Perito Contábil, nos autos da
Reclamatória Trabalhista, a par da certidão explicativa, são elucidativas a esse
respeito (evento 7, CÁLCULO 5):
Conforme resumo de fls. 881 dos autos físicos, foram considerados os valores
sacados de R$ 293.671,84, correspondente a 98,86% do total devido, em
14/01/2005;
Para efeito de atualização dos valores remanescente, apenas foi separado a parcela
que se refere ao principal sacado, que na época importou em R$ 172.259,73,
restando um saldo de principal de R$ 1.987,25;
Em nenhum momento ficou evidenciado que o Reclamante recebeu o valor de R$
293.671,84, mais R$ 172.259,73.
Esses esclarecimentos devem ser tomados em conta nestes autos, pois se afiguram
imprescindíveis à correta verificação do quantum debeatur.
Não convence, nesse sentido, o argumento do Fisco no sentido de que, por figurarem
valores distintos na Notificação de Lançamento no 2006/609450528174047, deve esta
prevalecer, já que não anulada pela sentença transitada em julgado. Isso porque o
lançamento em questão padece de vício material por colidir frontalmente com a decisão
transitada em julgado (a qual faz lei entre as partes), que considerou os juros moratórios
como rendimentos isentos do Imposto de Renda, e por não encontrar respaldo nos autos
da ação trabalhista, como visto acima.
Em conclusão, não prevalece a quantia de R$ 172.259,73 identificada a título de
rendimentos omitidos, devendo a apuração, pela Contadoria Judicial, dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, sujeitos à tributação exclusiva
(décimo terceiro salário) e isentos e não tributáveis (incluindo os juros de mora,
nos termos da decisão transitada em julgado), relativos ao ano-calendário de 2005,
pautar-se apenas pela quantia total de R$ 293.671,84, recebida em 14/01/2005
(autos de n.o 5008093-41.2012.404.7001, evento 1, OUT5, pág. 1) e pelos cálculos
elaborados pela perícia judicial trabalhista (autos de n.o 5008093-41.2012.404.7001,
evento 1, CALC4), que permitem aferir o percentual correspondente a cada uma
dessas alocações (rendimentos tributáveis, não tributáveis e sujeitos à tributação
exclusiva, como dito).”

06 – Percebe-se que as conclusões judiciais acima identificadas se referem ao
mérito do lançamento em relação ao valor da omissão de rendimento questionado pelo
contribuinte em defesa e no recurso voluntário, e portanto, fácil perceber-se que o contribuinte
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005626/2008-21

tratou do assunto na esfera judicial como indicado acima, devendo não ser conhecido o recurso e
aplicado os termos da Súmula CARF no 01 assim redigida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

07 – Portanto, não havendo matéria distinta para ser conhecida, não conheço do
recurso.
Conclusão
08 - Diante do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação
acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital